Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-81.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. REGIME FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas e por aplicação do princípio do in dubio pro reo.

2. Não há falar desclassificação do crime de roubo para furto quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.

4. Ficando comprovado que o acusado subjugou a vítima, mantendo-a em seu poder, até que chegassem ao local escolhido para despojá-la de seus bens, incide a majorante do art. 157, § 2o, inc. V, do Código Penal.

5. Mantém-se o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que o réu é reincidente e a pena foi fixada acima de 8 (oito) anos.

6. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à redação do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Desse modo, quando o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

7. Não se reconhece ao acusado o direito de recorrer em liberdade, quando a situação fática que levou à custódia cautelar não se alterou e o acusado permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, principalmente quando persistem os motivos que levaram à prisão preventiva.

8. Presentes os requisitos da custódia cautelar, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem ainda da necessidade de garantia da ordem pública, não há falar em revogação da prisão preventiva.

9. Recurso conhecido e desprovido.